Tribunal: TCU
Processo: 000.661/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2190/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação ofertada pelo Ministério Público junto ao TCU, a fim de que este Tribunal, no cumprimento de suas competências constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública federal, "decida pela adoção das medidas necessárias a acompanhar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, em especial diante dos indícios de irregularidades advindos da utilização de pessoas que, no momento, não estão nos grupos prioritários para a imunização (os chamados "fura-filas"), em possível abuso de poder e descumprimento do princípio da isonomia" . Considerando que, diante dos elementos juntados aos autos após as diligências realizadas junto ao Ministério da Saúde, não foi possível reunir evidências de que os problemas detectados possuem relevância suficiente para comprometer as ações realizadas na Campanha Nacional de Vacinação (CNV) pelas três esferas de gestão; Considerando que, apesar disso, têm sido reportadas diversas ações dos Ministérios Públicos dos Estados para apurar casos de "fura-filas"; Considerando que o Ministério da Saúde vem cumprindo as ações de sua competência, nos termos do Anexo III do Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO); e Considerando ainda que, no âmbito do TC Processo 015.125/2021-1 , existe questão de auditoria específica tratando da operacionalização da CNV. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal; em determinar o seu apensamento ao TC Processo 015.125/2021-1 ; e em dar ciência desta deliberação ao autor da representação. 1. Processo TC- Processo 000.661/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.